Tribunal: STF
Processo: ARE 885853
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-19
Data de publicação: 2016-04-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CÓDIGO FLORESTAL. MULTA ADMINISTRATIVA PREVISTA EM LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    1. O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria a interpretação de lei local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Incidência das Súmulas 280/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.